Tribunal: TCU
Processo: 037.076/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em contratação de Solução turn key de Data Center Modular Certificado Tier III.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) deste Tribunal, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) relacionadas ao Pregão Eletrônico (PE) 917/2020 promovido por sua unidade de São Paulo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 63 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Serviço Federal de Processamento de Dados, ao Conselho Nacional de Desestatização e ao Ministério da Economia.